Tribunal: TJSP
Processo: 1004216-35.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1004216-35.2019.8.26.0191; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 28/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

Ferraz de Vasconcelos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

28/09/2022

Ementa:
ACIDENTE "IN ITINERE" – AUXILIO-ACIDENTE – FRENTISTA – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva

Ementa:
ACIDENTE "IN ITINERE" – AUXILIO-ACIDENTE – FRENTISTA – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.